Tribunal: TJMT
Processo: 1043276-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043276-60.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. COLISÃO COM ANIMAL SILVESTRE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.122/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada, em razão de indenização paga por danos decorrentes de colisão com animal silvestre em rodovia estadual, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.

O sinistro ocorreu em 13.03.2020, no período noturno, na Rodovia MT-430, quando o veículo segurado colidiu com uma anta. A autora invoca o Tema 1.122/STJ e sustenta a responsabilidade objetiva do Estado, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no CDC.

3.

A sentença afastou a responsabilidade estatal por ausência de comprovação de omissão específica e de nexo causal, bem como reconheceu a inaplicabilidade do precedente relativo a concessionárias de rodovias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o Tema 1.122/STJ, relativo à responsabilidade objetiva de concessionárias por acidentes causados por animais domésticos, aplica-se ao Estado em rodovia estadual gratuita e com envolvimento de animal silvestre; (ii) saber se incide o CDC na relação entre Estado e usuário de rodovia não pedagiada; e (iii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado por omissão, especialmente o dever legal específico, a culpa e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Tema 1.122/STJ limita-se às concessionárias de rodovias, com exploração econômica do serviço e incidência do CDC. O caso concreto envolve ente público, rodovia gratuita e animal silvestre. Não há identidade fática ou jurídica.

6.

Não se configura relação de consumo entre Estado e usuário de rodovia estadual não pedagiada. Inaplicabilidade do CDC.

7.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva. Exige prova de dever legal específico de agir, omissão culposa e nexo causal direto. A mera presença de animal silvestre em rodovia rural não caracteriza falha do serviço.

8.

Não há prova de omissão específica do Estado nem de conhecimento prévio acerca de risco concreto no trecho. O boletim de ocorrência foi lavrado dois meses após o fato e não foi acompanhado de perícia oficial. Ausência de comprovação do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O Tema 1.122/STJ não se aplica a acidente ocorrido em rodovia estadual gratuita envolvendo animal silvestre. 2. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva e exige prova de dever legal específico, culpa e nexo causal. 3. A mera presença de animal silvestre em rodovia rural não configura, por si só, falha do serviço público.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 786; CDC, arts. 14, 17, 20 e 22; CTB, art. 94.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv no 1036372-87.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2026; TJMT, ApCiv no 1018295-64.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos,
julgou improcedente o pedido, condenando a Apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante alega que a sentença foi proferida em dissonância com o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1908738-SP (2020/0195569-0), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.122.

Argumenta que, em que pese haver diferença na narrativa fática, a situação fático-jurídica é a mesma, refletindo a responsabilidade objetiva pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais nas pistas de rolamento.

Sustenta que restou caracterizada a responsabilidade civil objetiva da Apelada pelo risco administrativo, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e que, além da responsabilidade objetiva, configurou-se também a responsabilidade civil subjetiva, pois o acidente ocorreu em razão da negligência e omissão, uma vez que o Apelado não garantiu a segurança dos usuários da via, sendo totalmente desidioso ao permitir a permanência de animais na via de rolamento.

Afirma que a existência de animais representa a causa determinante e exclusiva do sinistro, bem como traduz a responsabilidade da Administração em reparar os danos suportados. Aduz que no local dos fatos não havia sequer sinalização operante para orientar os administrados que ali conduziam seus veículos acerca da ameaça existente, em violação ao artigo 94 do Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que a relação entre o Estado e os usuários de rodovias estaduais é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista nos artigos 14, 17, 20 e 22 da Lei no 8.078/1990.

Aduz que o Boletim de Ocorrência n. 2020.111254, registrado em 07/5/2020, goza de presunção de veracidade, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, prevalecendo até que se prove o contrário.

Assevera que os danos suportados, em decorrência da cobertura securitária, só ocorreram ante a existência de animais na faixa de rolagem, em virtude de ato da Apelada que não realizou a devida fiscalização e sinalização para fornecer serviço seguro e adequado aos usuários.

Sustenta que, por força do contrato de seguro firmado com a Sra. Vanessa Mantovi, apólice n. 11.19.0531.023645.000, responsabilizou-se pela indenização referente ao veículo assegurado, no valor de R$ 109.414,00, tendo posteriormente alienado o salvado por R$ 63.000,00, permanecendo com prejuízo de R$ 46.414,00. Aduz que se sub-rogou em todos os direitos e ações de sua segurada, nos termos do enunciado 188 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e do artigo 786 do Código Civil Brasileiro.

Requer reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões (Id 335773466), sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.122 do STJ, posto que trata especificamente da responsabilidade das concessionárias de rodovias, que exploram economicamente o serviço com cobrança de tarifas aos usuários, bem como que o Tema se refere a animais domésticos nas rodovias.

Argumenta que no caso em tela o acidente envolveu animal de grande porte – uma anta – espécie da fauna silvestre, cuja presença em seu habitat natural é protegida pela legislação ambiental.

Alega que o que se imputa ao Estado de Mato Grosso é uma conduta omissiva e competia à apelante demonstrar de forma cabal e inequívoca que havia um dever legal específico do Estado de impedir a presença de animais silvestres na rodovia, e que essa omissão foi a causa direta e determinante do acidente, o que não foi demonstrado.

Afirma que em se tratando de rodovia rural, em região conhecida pela presença de animais silvestres, especialmente no período noturno, competia ao condutor redobrar a atenção, reduzir a velocidade e adotar postura preventiva capaz de permitir a reação adequada diante de eventual obstáculo na pista. A circunstância de que o condutor relatou não ter tido tempo de frear o veículo sugere que a velocidade praticada não era compatível com as condições do local e do momento.

Argumenta que essa característica da via é de conhecimento público e notório, especialmente para quem reside na região e frequenta habitualmente o trajeto.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de relação de consumo.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de necessidade de intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Em breve histórico da lide, na origem, trata-se de Ação de Regresso ajuizada pela Apelante contra o Estado de Mato Grosso, em razão do contrato de seguro firmado com Vanessa Mantovi, apólice n. 11.19.0531.023645.000, diante da sub-rogação em todos os direitos e ações de sua segurada.

No caso, o sinistro indenizado pela Apelante foi decorrente de um acidente ocorrido em 13/3/2020, quando o veículo segurado colidiu com uma anta que se encontrava sob a pista de rolamento na Rodovia MT-430, entre os quilômetros 201 e 211, no período noturno (por volta das 19 horas).

Conforme restou comprovado pelas provas orais, o condutor do veículo afirmou que tem plantação em área rural do Município de São José do Xingu, que o acidente ocorreu a 10 ou 15km da Fazenda, por volta das 19 horas, quando uma anta atravessou a pista, não havendo tempo para frenagem.

Importante ressaltar que o condutor, por ter fazenda naquela região, estava habituado a trafegar naquela rodovia, a qual, segundo sua afirmação, era asfaltada, estava em boas condições, com “olhos de gato” instalados, além de ser comum encontrar animais mortos (atropelados) no trecho da rodovia.

Estabelecidas as circunstâncias do acidente que a Apelante indenizou os danos ao segurado, o pedido, em ação regressiva, fundamenta-se principalmente no Tema 1122 do STJ, cuja tese firmada é a seguinte:

“As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.”

Referida tese refere-se exclusivamente à responsabilidade das concessionárias de serviço público que exploram as rodovias mediante cobrança de pedágio dos usuários, aplicando o CDC e a Lei das Concessões.

O caso em tela trata de uma rodovia estadual, que atravessa áreas rurais e conforme o próprio condutor do veículo afirmou, onde é comum animais silvestres atravessarem a pista.

Não há relação de consumo entre Estado e usuários de rodovias gratuitas.

Portanto, o precedente refere-se a situação jurídica
substancialmente distinta
: concessionárias privadas, animais domésticos, rodovias pedagiadas e relação de consumo. Não há identidade fática ou jurídica com o caso concreto (ente público, animal silvestre, rodovia gratuita, direito público).

Estabelecida a inaplicabilidade do precedente invocado e do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade atribuída ao ente estatal é fundada na suposta omissão e negligência em proporcionar segurança aos usuários da rodovia em zona rural.

Tratando-se de
omissão estatal,
a responsabilidade é
subjetiva
, exigindo-se prova de dever legal específico, omissão culposa e nexo causal direto, o que não se configurou no caso em tela.

No caso, conforme bem assentou o juízo de primeiro grau, a rodovia estadual atravessa propriedades rurais, não havendo como se exigir do Estado a vigilância absoluta contra a fauna silvestre.

Destaca-se que o condutor do veículo afirmou que tinha o hábito de trafegar naquele trecho, pois tem fazenda na região, e que era comum encontrar animais mortos, atropelados. Portanto, tinha plena ciência da possibilidade de animais silvestre atravessarem a pista, incumbindo-lhe a direção defensiva, com atenção redobrada, especialmente no período noturno.

Aliás, a presença de animais em rodovias rurais é fato notório para qualquer motorista.

Portanto, escorreita a sentença, ao fundamentar a ausência de omissão do Estado, no seguinte trecho:

“Desta forma, analisando o caso concreto, não se verifica a presença do nexo de causalidade entre eventual omissão estatal e o acidente noticiado, uma vez que o simples fato de ter havido a presença de animal silvestre em rodovia estadual localizada em região rural, por si só, não é suficiente para imputar ao ente público a obrigação de indenizar.

Como visto, os ocupantes do veículo, proprietários de Fazenda naquela região, tinham conhecimento da presença de animais na estrada, que liga sua fazenda ao município de Santa Cruz do Xingu, relatando que a estrada é asfaltada, em boas condições, contando com sinalização refletiva no pavimento (“olho de gato”), sendo ladeada por plantações e pastagens.

Com efeito, é de conhecimento público e notório que trechos extensos da malha viária estadual atravessam zonas de vegetação nativa e áreas de preservação, sendo natural a presença de fauna silvestre, de modo que pretender que o Estado atue com vigilância permanente ou instale barreiras físicas em todos os quilômetros de suas rodovias, especialmente em regiões remotas, significaria impor-lhe uma obrigação impossível de ser cumprida de forma integral, o que configuraria, em última análise, a adoção da teoria do risco integral — que não é adotada no caso.

Neste sentido também já decidiu este Tribunal:

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ANIMAL SILVESTRE EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é de natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação de culpa, consistente no descumprimento do dever legal de agir e na possibilidade de evitar o dano, sob pena de transformar o Poder Público em segurador universal.

4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1122, que estabelece a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais nas pistas, não se aplica ao Poder Público, porquanto a tese é expressa quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

5. A mera alegação de omissão estatal na sinalização e contenção de animais silvestres, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano alegado.

6. O boletim de ocorrência lavrado a partir de declaração unilateral do interessado não goza de presunção de veracidade quanto ao conteúdo das informações prestadas, e a documentação fotográfica que não demonstra a dinâmica do acidente é insuficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa e do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano, não bastando a mera alegação de falha no dever de sinalização ou contenção de animais em rodovias estaduais.”

(...)

(N.U 1036372-87.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

(...)

6. A responsabilidade civil do Estado por omissão, em situações de acidente causado por animal em rodovia, exige demonstração específica da omissão estatal e do nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

7. Não há nos autos prova de que o Estado tivesse conhecimento prévio da presença do animal, tampouco de omissão reiterada quanto à fiscalização do trecho, o que afasta a responsabilidade subjetiva exigida para hipóteses de omissão estatal.

8. A mera existência do acidente e a alegação da presença de animal na via não comprovam, por si sós, falha do serviço público ou omissão específica da Administração Pública, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva por risco administrativo na hipótese.

(...)

(N.U 1018295-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Registra-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso, Id 335773355, juntou informação prestada pelo Delegado de Polícia responsável pela área onde ocorreu o acidente, na qual consta:

“Em atenção ao Ofício da Procuradoria-Geral, bem como documentos que instruem ação de ressarcimento contra o Estado de Mato Grosso, informou que em relação aos fatos veiculados na ação e registrados oficialmente por meio do Boletim de Ocorrência no 2020.111254 não houve a realização de qualquer perícia oficial pela POLITEC e, por via reflexo, inexiste qualquer laudo de local de acidente. Ademais, cabe consignar que tal diligência além de não se usualmente realizada em casos da espécie por se tratar de caso penalmente atípico, igualmente, não poderia ter sido feita uma vez que a comunicação do fato via Boletim de Ocorrência se deu 2 (meses) após.”

Portanto, o Noletim de Ocorrência, que a Apelante reputa tratar-se de documento revestido de veracidade, foi lavrado somente em 7/5/2020, enquanto o fato teria ocorrido em 13/3/2020, e a lavratura ocorreu por comunicação exclusivamente de Aureo Aparecido Scutti, que sequer estava no veículo, pois o veículo era conduzido por André Luiz Salles Scutti. Segundo o Boletim de Ocorrência, o comunicante relata que no veículo estava a Sra Vanessa Matovi e o condutor Andre Luiz Salles Scutti.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, devem ser majorados em 1% os honorários de sucumbência, conforme art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026